Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-27.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1000932-27.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), HELITON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 481.875.501-04 (APELANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE MURATORI WONISKI - CPF: 568.745.611-20 (APELADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA E NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 489, E INCISOS, DO CPC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO – SENTENÇA DECLARADA NULA.

1.Nos termos do art. 489, inciso II, do CPC, são elementos essenciais da sentença os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.

2. É nula a sentença que não traz a exposição dos motivos que levaram o julgador a decidir, conforme dispõem o artigo 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 489, § 1o, do atual Código de Processo Civil. Não se aplica a regra do § 3o do artigo 1.013 do CPC vigente, quando se verificar a necessidade de produção de provas a serem realizadas no juízo singular. (TJ-MT - APL: 00003220820078110094 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/10/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/10/2019).

3. Sentença anulada de ofício, por ausência de fundamentação. Apelo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível daquela, nos autos de Mandado de Segurança 1000932-27.2017.8.11.0055, impetrado por Maria Jose Muratori Woniski contra ato do Prefeito do Município de Tangará da Serra, que concedeu a ordem mandamental.

Invoca o ente municipal preliminar de ausência de interesse processual, que implica em inadequação da via eleita, posto, que o pleito se restringe ao pagamento do equivalente à nove meses de remuneração de licença-prêmio não usufruída pela apelada, violando os enunciados sumulares 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal.

Aduz ainda, que as matérias trazidas demandam dilação probatória, providência essa não compatível com a estreita via mandamental eleita, a qual exige prova pré-constituída.

Ressalta a necessidade de concessão de feito suspensivo ao apelo, considerando que o pagamento da indenização postulada potencialmente gera lesão de difícil reparação aos cofres públicos.

No mérito, alega que de acordo com o "Memorando no 218/DP/2020, subscrito pela Chefe de Pessoal, que a recorrida não tem período aquisitivo de licença prêmio não usufruído, anotando que o pedido atinente à correspondente conversão em pecúnia deve ser julgado improcedente. Relata que, segundo o mencionado documento, foi concedido à apelada o benefício de abono de permanência, por meio da Portaria no 675/GP/2017, de 03.08.2017, ao passo que a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ocorreu em 01.06.2018, sendo a respectiva Portaria no 791//2018".

Ao final, requer o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo improvimento do recurso (Id. 56021000).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Invoco de
ex officio
, preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Ao compulsar detidamente os autos, bem como a sentença proferida, verifica-se que o Juízo a quo, deixou de apreciar todas as questões trazidas, em especial, as provas colacionadas.

Isso porque, a sentença hostilizada foi completamente genérica, e poderia ser replicada em qualquer processo judicial em que se discute aposentadoria e licença prêmio, não atendendo aos requisitos legais, notadamente, o dever de fundamentação e enfrentamento das teses controvertidas.

A fundamentação da sentença encontra-se não só flagrantemente deficiente, mas, na realidade, completamente inexistente, revelando-se nítida negativa de prestação jurisdicional, já que trocou o nome da parte autora para José Sampaio da Silva.

Além disso, no ato sentencial, não há qualquer referência a respeito das provas colacionadas pelo município, em especial, os holerites da Apelada, que comprovam o pagamento em folha das licenças-prêmio (id.56020974).

Assim, o Magistrado concedeu à ordem mandamental, sem a devida fundamentação:

[...]

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por José Sampaio da Silva em que pretende sucessivamente o reconhecimento do direito de se aposentar independentemente do gozo de licença prêmio pendente e o direito da conversão da licença prêmio em pecúnia, Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do artigo 5.o, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.o, da Lei n.o 1.533/51. Vê-se que o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: [...] Considerando-se que as preliminares já foram afastadas, sendo certo que a presente ação não está sendo utilizada como ação de cobrança e não visa o recebimento de débitos pretéritos que não se confundem com as vantagens diretamente decorrentes do direito líquido e certo, em tese ofendido. Passo a análise do mérito que se limita a análise quanto a duas pretensões sucessivas consistentes no direito de aposentar ainda que na pendência de gozo de licença prêmio e o direito a conversão em pecúnia da licença não gozada e uma pretensão final alternativa para o recebimento de valores atinentes a insalubridade e auxílio translado para o período recebido a título de gozo de licença prêmio condicionante a aposentadoria. No que tange a primeira pretensão, patente o direito líquido e certo da impetrante, que aliás é evidenciado pelo deferimento do abono de permanência da impetrante onde fica patente que a impetrante cumpriu os requisitos legais para a aposentadoria tendo a mesmo sido obstada pela conduta dos impetrantes que reputaram a luz do pedido administrativo de aposentadoria reputaram respectivamente oportuno deferir o gozo de licença prêmio e suspender o procedimento administrativo atinente a aposentadoria da impetrante, não obstante tenham constatado o preenchimento dos requisitos para aposentadoria ao lhe deferirem o abono de permanência. Contudo é certo que inexiste qualquer condicionante na legislação previdenciária a concessão de aposentadoria ao exercício de férias ou licenças pendentes, assim ainda que a autoridade coatora pudesse ter escalado o gozo da licença prêmio ao longo de toda a carreira do impetrante (período aquisitivo da aposentadoria) não pode vincular a aposentadoria ao cumprimento de licença cujoo não exercício decorreu ou do interesse público ou da desídia do administrador. Quanto a impossibilidade de vincular a concessão de aposentadoria a fruição de licença prêmio, reputo conveniente mencionar o seguinte precedente, que reconheceu que até mesmo o gozo voluntário de licença prêmio não é óbice a concessão de aposentadoria. Senão vejamos: [...] Reconhecido o direito a aposentadoria da impetrante ainda que na pendência de gozo de licença prêmio, de rigor a concessão da segurança para fins de garantir a concessão da aposentadoria da impetrante com efeitos retroativos a data de seu requerimento, o que implica na desconstituição do gozo de licença prêmio que lhe foi indevidamente e inoportunamente impingido pelas autoridades coatora. Superada tais questões e reconhecido o direito da aposentadoria e a pendência de licença prêmio de rigor a análise da possibilidade de indenização do período não gozado. Quanto ao direito de indenização do período não gozado, verifico que este, nos termos da Lei Complementar no 204/2015, passou a ter expressa previsão legal, na medida em que a nova redação do § 2o do artigo 102 da Lei Complementar 6/1994, excepcionou a vedação de conversão em pecúnia, permitindo a mesma para as hipóteses em que rescindido o contrato de trabalho não tenha sido usufruída, consignando que a indenização deve se dar por parcela única, com base na média das últimas 12 remunerações. Outrossim, cumpre consignar que ainda que inexistisse tal previsão legal, tal conversão/indenização se mostra necessária sob pena de se permitir um enriquecimento sem causa da Administração que não oportunizou o exercício do benefício pelo servidor, o que por si só, justifica sua compensação, sob forma de pecúnia, nos casos em que tal direito não foi usufruído enquanto a impetrante encontrava-se em serviço. Assim, considerando-se que no momento em que a impetrante deveria ter tido sua aposentadoria homologada havia a pendência de gozo de licença prêmio, de rigor o reconhecimento do direito de ressarcimento de 9 meses, período confirmado pela própria administração, que devem ser calculados com base na média das últimas 12 remunerações da impetrante. Contudo, observo que de tais valores poderão ser deduzidos os valores pagos a título de “abono de permanência” visto que desconstituída a “permanência forçada” criada pela conduta ilegal das autoridades coatoras e por consequência desconstituído por esta sentença. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por Maria Jose Muratori Woniski reconhecendo o direito do impetrante a aposentadoria sem condicionamento ao gozo de qualquer licença, com efeito retroativo ao requerimento administrativo da mesma, desconstituindo o gozo forçado de licença-prêmio para o período em que a impetrante deveria estar usufruindo de sua aposentadoria e reconhecendo o direito a conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não gozado e ainda não indenizado pela Municipalidade de Tangará da Serra, consistente no pagamento de 9 meses de remuneração, calculados com base na média salarial das 12 últimas remunerações, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais de mora a contar da citação, permitida a compensação com valores pagos a maior pela Municipalidade a título de abono de permanência, visto que tal permanência não fora de fato desejada pela impetrante sendo decorrente da negativa ilegal ao pedido de aposentadoria da impetrante ora desconstituída pela presente sentença.

Além disso, denota-se que o benefício de abono de permanência, foi concedido por meio da Portaria no 675/GP/2017, de 03.08.2017, ao passo que a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ocorreu em 01.06.2018, sendo a respectiva Portaria no 791//2018.

Provas relevantes, não foram apreciadas, como:

Id. 11713923 trazendo portaria n. 476/GP/2017 atinente o usufruto de 3 licenças prêmio, no período aquisitivo compreendido entre 24/2/2002 a 23/2/2017.

Id. 12832384. Apresentado pela Serraprev dando conta de que o pedido de aposentadoria da imperante foi apresentado em 10/5/2017 e que permaneceu sobrestado até o gozo da licença prêmio, cujo gozo se iniciou em 21/6/2017.

Id 15184510 cópia de Portaria n. 14/2018 reconhecendo que a impetrante em maio de 2018, contava com 26 anos, meses e 25 dias de tempo de contribuição, exclusivos na função de magistério.

A Constituição Federal dispõe no artigo 93:

[...]

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Também o Código de Processo Civil, ao dispor que o fundamento é elemento essencial da sentença - também aplicável em decisões interlocutórias -, pois é nele que o juiz analisará as questões de fato e direito (art. 489, II do CPC).

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I -
o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V – (omissis)

A jurisprudência das Câmaras de Direito Pública é no sentido de que é desprovida de fundamentação a decisão, quando demonstrada que a ausência de elementos que lhe dão sustentação, porquanto não atingiu a finalidade a que se propõe o Poder Judiciário, que é a satisfação de mérito de forma justa e efetiva.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 489, E INCISOS, DO CPC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO – SENTENÇA DECLARADA NULA.
Nos termos do art. 489, inciso II, do CPC, são elementos essenciais da sentença os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.
(TJ-MT - AC: 00014134320118110014 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ACOLHIMENTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - INAPLICABILIDADE DA REGRA DO § 3o DO ART. 1.013 DO ATUAL CPC - RETORNO À COMARCA DE ORIGEM.
É nula a sentença que não traz a exposição dos motivos que levaram o julgador a decidir, conforme dispõem o artigo 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 489, § 1o, do atual Código de Processo Civil.
Não se aplica a regra do § 3o do artigo 1.013 do CPC vigente, quando se verificar a necessidade de produção de provas a serem realizadas no juízo singular.(TJ-MT - APL: 00003220820078110094 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/10/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/10/2019).

Com essas considerações RECONHEÇO de ofício a nulidade da sentença, de consequência, desconstituo o ato sentencial recorrido, determinando o seu retorno à Comarca de origem para prosseguimento do feito, observando as peculiaridades funcionais da servidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021